Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-20.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015235-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.058.021-37 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA -
TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – GRAU DA LESÃO SOFRIDA QUANTIFICADA EM LAUDO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA - CUSTAS E HONORÁRIOS - ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

Estando a lide em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para que a ação possa ser julgada diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, I, do CPC).

A reparação tem de ser fixada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por

Adilson Miranda da Silva Júnior
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V, do CPC, acolhendo a preliminar de litispendência.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência de litispendência, uma vez que o objeto da presente demanda se refere a indenização securitária em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, enquanto que o processo em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá discute o direito da parte apelante ao ressarcimento das despesas médicas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente requer a cassação da sentença recorrida, bem como o imediato julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 43980109, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se refere à alegada inexistência de litispendência entre a presente demanda e os autos nº 1015271-62.2019.8.11.0041 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Como é cediço, o instituto da litispendência ocorre quando há repetição de ação idêntica a outra que se encontra em curso, consoante se extrai do artigo 337 do CPC,
in verbis
:

“Art.337 - (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...)”.

Ao analisar detalhadamente a petição inicial e os documentos que instruíram estes autos, constata-se que a causa de pedir se restringe ao recebimento da verba indenizatória referente ao seguro obrigatório - DPVAT em decorrência da lesão n
o j
oelho direito
decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 24/01/2018, além da indenização por danos morais em razão da negativa em recepcionar o requerimento administrativo (ID. 43980052; 43980059).

Enquanto que da análise da petição inicial e documentos anexados aos autos de processo de nº 1015271-62.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constata-se que a causa de pedir refere-se ao ressarcimento das despesas médicas em decorrência da lesão no
j
oelho direito
decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 24/01/2018 (ID. 19386354; 19386358; e 19386359 – dos autos em trâmite na 3ª Vara Cível nº 1015271-62.2019.8.11.0041).

Portanto, para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido – o que não ocorre na hipótese dos autos.

Embora haja identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos formulados nas iniciais
são distintos
, ainda que decorrentes de um mesmo fato, o que afasta o reconhecimento da litispendência.
Desse modo, impõe-se o exame das demais questões suscitadas no recurso, pois o feito encontra-se maduro para julgamento (art. 1.013, §3º, inciso I do CPC).

Pois bem.

O apelante ingressou com a ação visando ser indenizado pelo acidente que lhe causou invalidez permanente.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, prevê em seu artigo 5º, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, vejamos:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Com efeito, compulsando os autos verifica-se que a parte autora juntou provas necessárias para a comprovação do sinistro e do dano dele decorrente, quais sejam, Boletim de Ocorrência (ID. 43980061), Fichas de Atendimentos Médicos (ID. 43980062), entre outros documentos anexos.

Desta forma, tenho que as provas trazidas aos autos são capazes de comprovar a ocorrência do sinistro.

Na hipótese, o autor, ora apelante, foi submetido a Avaliação Médica, pelo Perito Judicial, Dr. Gleisson Oscar Libardi, que concluiu a existência de uma lesão parcial incompleta, no joelho direito, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Portanto, também está devidamente demonstrada a ocorrência do nexo causal entre o acidente de trânsito e do dano sofrido pelo autor, ora apelante, o que lhe confere o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório.

Desta forma, deve ser observado o entendimento já pacificado e sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Ressalta-se que a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III).

Para análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu em
24.01.2018
, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para joelho direito em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização correspondente a R$ 2.531,25.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.
Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.
(N.U 1003213-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
(destaquei)

Portanto, deve a indenização ser concedida nesses patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos.

No que tange a atualização, deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso (RESP Repetitivo nº 1.483.620/SC e Súmula nº 580 do STJ) e os juros de mora a partir da citação (RESP Repetitivo nº 1.098.365/PR e Súmula nº 426 do STJ).

Aliás, nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO -

MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ).Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios

mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (RAC nº 1014107-96.2018.811.0041, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Registro que não merece prosperar a pretensão do apelante quanto à
condenação da seguradora em danos morais, bem como que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência.

Isso porque, atento às particularidades do caso concreto, sopesadas a conduta da Seguradora, a pretensão indenizatória almejada pelo autor/apelante não encontra respaldo legal ou doutrinário, porquanto, não se constata que de fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da Seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos do autor, a justificar a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

O art. 186 do CC estabelece que:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

A configuração da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito depende da comprovação do dano experimentado, do nexo causal entre a ação ou omissão do agente, do dano sofrido e da culpa
.

Logo, não assiste razão o apelante visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade do apelante.

Outrossim, pleiteia o apelante que o Judiciário reprima eventual atitude perpetrada pela apelada, no tocante a
abordagem indevida em sua residência.

Ocorre que, embora o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, bem como com relação a outras partes estranhas à presente lide, não merece acolhimento tal irresignação.

A uma, porque não apresentou qualquer prova dessas alegações, tais como, demonstração de indícios de dolo ou deslealdade praticada pela apelada. A duas, porque a medida vindicada é inadequada pela presente via. A três, porque a questão restará prejudicada com o julgamento da causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE
–

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.[...]

(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

No que tange à verba honorária sucumbencial, a parte apelada deverá arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios de sucumbência, aqui definidos em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

“Art. 86 – (...)

Parágrafo único -
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários
.”
(destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso

para anular a sentença, a fim de afastar a litispendência e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação de cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com a incidência de juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária desde data do evento danoso (Súmula 580 do STJ),
bem como para condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020